Tribunal: TJSP
Processo: 0008933-71.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000847864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008933-71.2024.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MARCELO JOÃO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E ANA ZOMER.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008933-71.2024.8.26.0502 -Voto no 48951
2
Agravo em Execução Penal no 0008933-71.2024.8.26.0502.
Comarca de Campinas.
Agravante: Marcelo João da Silva.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 48.951.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de Campinas – DEECRIM 4a RAJ,
que reconheceu a prática de infração disciplinar de natureza grave,
consistente em cometimento de fato definido como crime doloso
durante o cumprimento de pena carcerária, e determinou a
regressão dele ao regime fechado e a perda de um terço dos dias
remidos, o sentenciado Marcelo João da Silva agravou em busca
da
absolvição
por
atipicidade
conduta
e,
subsidiariamente,
pretende a exclusão ou redução da perda dos dias remidos.
Argumenta que “o delito do artigo 307, do Código Penal, se refere à
crime formal e instantâneo” e, na data dos fatos, o sentenciado não
estava preso ou subordinado às normas penitenciárias, de modo
que não há se falar em falta disciplinar. Além disso, “de acordo com
as declarações do sentenciado, a atribuição de identidade diversa se
deu porque no estabelecimento prisional que se encontrava
anteriormente fez inimigos e, por temer a sua vida, utilizou outro nome
para não ser encontrado”.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Verte dos autos que o agravante foi
preso em flagrante delito por roubo majorado tentado em 16 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008933-71.2024.8.26.0502 -Voto no 48951
3
agosto de 2022, oportunidade em que se apresentou como Jucelio
João da Silva, nome inexistente, bem como utilizou o CPF
099.912.174-01, pertencente ao seu irmão Joselio João da Silva.
Os fatos foram elucidados somente em
março de 2023, pois o irmão do agravante comunicou ao Juízo que
suas contas bancárias teriam sido bloqueadas por ordem judicial,
devido ao uso indevido do seu CPF. Diante disso, o sentenciado
foi submetido à perícia papiloscópica, que apontou a sua real
identificação
(fls.
171/172
dos
autos
no
0019860-65.2022.8.26.0050 e fls. 8 e 10/16 destes autos).
Com
o
encerramento
do
procedimento
administrativo instaurado para apuração da conduta, o douto juiz
de primeiro grau reconheceu a prática de falta de natureza grave,
ocorrida em 28 de março de 2024, com base no artigo 52 da Lei de
Execução Penal, fundamentando sua decisão nos seguintes
termos: “As provas dos autos são coerentes com a conclusão do
procedimento disciplinar, estando caracterizada a falta disciplinar de
natureza grave. Como sabido, os depoimentos dos agentes
penitenciários gozam de fé pública. (...) A prova oral vem, ainda,
corroborada pela confissão do sindicado. Em que pese todo o
argumentado pela Defesa, ainda que o fato definido como crime tenha
ocorrido 16/8/22, seus efeitos protraíram-se no tempo, repercutindo em
sua vida carcerária, causando nefastos prejuízos ao sistema, na medida
em que a situação só foi esclarecida após a vinda do competente laudo
desmentindo as informações até então sustentadas com tenacidade pelo
executado. Em análise, aqui, os efeitos jurídicos surtidos na esfera
administrativa, os quais, como se sabe, independem da esfera criminal e
devem ser assim analisados. No mais, aplica-se, por analogia, o
disposto no Enunciado 522 da Súmula do STJ. Nesse cenário, tenho por
caracterizada a prática da falta grave. Posto isto, em que configurada
falta disciplinar de natureza grave prevista no artigo 52, da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008933-71.2024.8.26.0502 -Voto no 48951
4
Execução Penal e art. 46, VIII, da Resolução SAP, HOMOLOGO a
conclusão da sindicância e determino regressão do sentenciado ao
regime fechado, se em regime mais brando, bem como a anotação da
falta grave no prontuário de Marcelo João Da Silva, recolhido no/a
Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha - SP, e a perda
de um terço dos dias eventualmente remidos anteriormente à falta
praticada, nos termos do artigo 127 da LEP, justificando-se a perda no
máximo permitido em razão da gravidade da conduta, a exigir maior
rigor na punição, e como forma de desestimular a reiteração.
Comunique-se à unidade prisional e atualize-se o cálculo de penas.”
(fls. 71/72).
Realmente, como bem ponderou o douto
magistrado sentenciante, o agravante manteve a falsa identificação
dentro da unidade prisional, quando já estava subordinado às
normas penitenciárias, de modo que a conduta inicial de ter se
apresentado com nome inexistente e com o CPF pertencente ao
irmão perdurou até a data de elucidação dos fatos.
Por outro lado, não se pode acolher a tese
defensiva de atipicidade da conduta, amparada no direito de
autodefesa, sob o argumento de que o sentenciado teria assim
agido porque “no estabelecimento prisional que se encontrava
anteriormente fez inimigos e temia por sua vida”.
Com
efeito,
essa
matéria
já
está
sedimentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula
no 522, que dispõe que “A conduta de atribuir-se falsa identidade
perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de
autodefesa”.
Além
disso,
como
já
mencionado,
o
agravante manteve a falsa identificação mesmo após ser inserido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008933-71.2024.8.26.0502 -Voto no 48951
5
em estabelecimento prisional diverso, onde poderia ter comunicado
os fatos à direção da unidade prisional, informando seu receio
quanto à eventual transferência e solicitando medidas de proteção,
o que em nenhum momento ele fez.
Portanto, foi correto o reconhecimento da
falta disciplinar grave, nos termos do artigo 52, “caput”, da Lei de
Execução Penal, razão pela qual não merece censura a decisão do
douto juiz de primeiro grau ao homologar o referido procedimento
disciplinar, descabendo aqui cogitar da almejada absolvição.
A regressão de regime foi corretamente
decretada, posto ser decorrência do cometimento da falta
disciplinar grave, nos termos do artigo 118, I, da LEP, que possui
como consequência lógica o reinício do lapso para nova
progressão de estágio prisional.
De outra parte, a decretação da perda de
um terço do tempo remido está de acordo com o que reza o artigo
127 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei no
12.433/11, e houve fundamentação adequada para o maior rigor,
pois o ínclito juiz de primeiro grau deixou claro que a opção pela
perda no patamar máximo se deu “em razão da gravidade da
conduta, a exigir maior rigor na punição, e como forma de desestimular
a reiteração” (fl. 72), o que se revelou correto, dada a natureza da
falta disciplinar, que configurou, inclusive, infração penal.
Sem
dúvida
alguma,
isso
atendeu
ao
princípio da necessidade de fundamentação das decisões judiciais,
como já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: “A instância
de origem justificou adequadamente a fração da perda dos dias remidos
aplicado em 1/3, considerando a natureza da falta disciplinar praticada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008933-71.2024.8.26.0502 -Voto no 48951
6
a gravidade da conduta, de forma que o decisum atende ao requisito da
motivação suficiente dos pronunciamentos judiciais (art. 93, IX, da CF).
Habeas Corpus não conhecido.” (HC no 464470, 5a Turma, Relator
Ministro Felix Fischer, julgado em 18.10.2018, DJe de 23.10.2018).
Portanto, nada havendo que alterar na
respeitável decisão recorrida, é de rigor o desprovimento deste
agravo.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -